Tribunal: TJBA
Processo: 8002317-87.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8002317-87.2023.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú

Apelante: Leonídio Campos Queiroz

Advogados: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA nº 68.170) e Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA nº 61.687)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Letícia Coutinho Monte Alto

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR INVASÃO DOMICILIAR. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS, OU, AINDA, REDUÇÃO DAS PENALIDADES, COM APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, EM 2/3 (DOIS) TERÇOS,
ALÉM DE
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRISIONAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, TRAZENDO CONSIGO E GUARDANDO 12 (
DOZE
)
P
ORÇÕES DE MACONHA E
1
49 (CENTO E QUARENTA E NOVE), DE COCAÍNA, ALÉM DE
01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$ 299,75 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

RÉU, CONHECIDO NO MEIO POLICIAL, PELA PRÁTICA HABITUAL DO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS EM SUA RESIDÊNCIA, INCLUSIVE POSSUINDO DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELO MESMO CRIME, PRESO EM FLAGRANTE, NA PORTA DA SUA CASA, JUSTIFICANDO-SE, ASSIM, TANTO A BUSCA PESSOAL, COMO A DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS DE 06 (SEIS), ANOS 03 (TRÊS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR CORRETAMENTE MANTIDA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

APELO NÃO PROVIDO.

Preliminar de violação de domicílio analisada com o mérito.

Está comprovada nos autos a materialidade delitiva, através de laudos periciais definitivos, subscritos por peritos oficiais, conclusivos no sentido da presença dos princípios ativos da maconha e da cocaína, distribuídas, conforme laudo de constatação prévia, em “[...] doze substâncias análogas a maconha e cento e quarenta e nove porções de substâncias análogas cocaína. [...]”, destacando-se que foram encontrados, na posse do réu, ainda, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

I
gualmente comprovada nos autos a autoria delitiva na pessoa do réu, no sentido de que este, em 19.10.2023, por volta das 08:30 horas, na Rua Anísio Melhor, Ipiaú/BA, trazia consigo e guardava as drogas ilícitas acima mencionadas, sem autorização legal, conforme os depoimentos prestados, de modo harmônico e seguro, na Delegacia de Polícia e em Juízo,
p
or 02 (dois)
Policiais Mili
tares, destacando-se que o réu quedou-se em silêncio, quando interrogado
na fase policial
, e apresentou versão
alternativa
, no seu interrogatório judicial, oportunidade em que afirmou que os Policiais entraram em sua residência, sem motivo,
a
legação esta
isolada nos autos.

R
evelado, no c
ontexto probatório, que o réu é
amplamente
conhecido no meio policial, pelo seu múltiplo envolvimento na prática de tráfico de drogas ilícitas
no Município de Ipiaú/BA
, contando, inclusive, com duas condenações definitivas,
em razão do mesmo crime
, prolatadas nas Ações Penais nº 0500794-32.2017.8.05.0105 e 0001262-63.2011.8.05.0105.
,
sendo
encontrado, na porta da sua casa, no momento em que trazia consigo drogas ilícitas, circunstância suficiente para justificar, tanto a busca pessoal, como a busca domiciliar,
em razão d
a existência de fundada suspeita da ocorrência de
flagrante delito
, não sendo demais ressaltar que o réu é conhecido pela prática de tráfico de drogas ilícitas,
justamente,
em sua própria casa. Logo, não houve
ofensa ao disposto no art.
5º, XI, da Constituição Federal.

Mantida, portanto, a
condenação d
o réu
como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aplicada, na sentença recorrida,
a pena-base de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, com fundamento na reincidência e na natureza das drogas ilícitas apreendidas (doze porções de maconha e cento e trinta e nove, de cocaína), não merecendo qualquer reparo. Inexiste irregularidade, também, quanto à compensação entre a confissão espontânea e a reincidência (o réu possui duas condenações, uma avaliada na primeira fase, e a outra, na segunda). Por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, torna-se definitiva a penalidade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, à vista da já citada reincidência.

Não há necessidade de reparo quanto à pena de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e tampouco quanto à manutenção da prisão preventiva do réu, que inclusive não faz jus a prisão domiciliar, apesar de ser portador de necessidades especiais (cadeirante), dado a demonstração da prática habitual do crime de tráfico de drogas ilícitas em sua residência. Transcritos trechos do decreto preventivo, mantido na sentença recorrida.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002317-87.2023.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú, em que figura, como Apelante, Leonídio Campos Queiroz, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)